Tribunal: TJSP
Processo: 1032221-93.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Acidentária – LER (membros superiores) e mal colunar – Incapacidade laborativa e nexo causal não comprovados – Benefício acidentário indevido – Improcedência mantida.

Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1032221-
93.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAIANE GOMES
DURÃES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032221-93.2019.8.26.0053 -Voto no 24.240
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1032221-93.2019
APELANTE:
Maiane Gomes Durães
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 1a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 24.240
Acidentária LER (membros superiores) e mal colunar

Incapacidade
laborativa
e
nexo
causal
não
comprovados
Benefício acidentário indevido

Improcedência mantida.
Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso da
autora.
RELATÓRIO.
Apelação da autora contra r. sentença, que julgou
improcedente pedido de reparação acidentária e de diferenças de
benefício, fundado em moléstia ortopédica de ombros e mal colunar,
ambos de origem laboral (fls. 45/47).
A obreira, em preliminar, pleiteia a conversão do
julgamento em diligência para renovação da prova técnica. No mérito,
refuta o laudo oficial e afirma que liame ocupacional e alterações de
coluna estão demonstrados. Argumenta pela incapacidade de forma
preventiva e também traz parecer divergente de seu assistente, o qual
conclui pela incapacidade, requerendo, assim, a procedência do pedido
(fls. 51/58).
Ausentes contrarrazões (fl. 63).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, rejeito a preliminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032221-93.2019.8.26.0053 -Voto no 24.240
3
Com efeito, a prova pericial produzida em
primeiro grau em conjunto às demais provas colacionadas, trazem
subsídios suficientes para a solução da controvérsia, não demandando
renovação ou esclarecimentos adicionais.
Ressalte-se que o mero inconformismo com a
conclusão do laudo pericial não é capaz de ensejar o deferimento de
novas diligências.
Passo à análise do mérito.
Lide
acidentária
ajuizada
por
trabalhadora
doméstica (fl. 08), fundada em suposta incapacidade laboral decorrente
de LER em membros superiores (tendinopatia de ombros) e mal colunar,
os quais entende estar relacionados às condições agressivas de seu
trabalho. Vem, assim, em busca da reparação acidentária.
Designada perícia judicial, o médico realizou
exame físico, o qual resultou em plena normalidade aos membros
superiores e, quanto à coluna lombar, a despeito das alterações notadas
à inspeção, demonstrou-se com mobilidade também normal (fl. 19).
O expert, em seguida, analisou o histórico das
patologias descritas e reafirmou a normalidade dos resultados dos
exames físicos, também anotando que, segundo os relatos da própria
obreira (fl. 18), as dores iniciaram após o encerramento do vínculo
empregatício, e que apesar da sintomatologia dolorosa referida, esta é
decorrente de patologia heredo-constitucional, tendo por base relatório
médico acostado aos autos (fl. 09) e exame de ressonância anexada ao
laudo (fls. 22/23), de modo que não há nenhuma relação com sua
atividade laboral (fl. 20).
Em suma, excluiu a incapacidade laborativa e o
nexo causal.
Anoto que o laudo assistencial trazido somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032221-93.2019.8.26.0053 -Voto no 24.240
4
em sede de apelação (fls. 56/58) não se presta a refutar o parecer oficial.
Primeiro porque de todo intempestivo. Porém,
também porque suas opiniões não são suficientes a pôr em dúvida as
justificadas posições do jurisperito que, quanto à incapacidade, pauta-se
na inexistência de alterações funcionais objetivas ao exame clínico, e,
relativo ao nexo, tem por base documentos evidenciando natureza
extralaboral às moléstias, bem como tem lastro nas declarações da
própria obreira de que suas queixas tiveram início após encerramento do
vínculo.
Deste
modo,
não
foram
comprovados
os
requisitos legais acidentários, sendo de rigor manter-se a improcedência
do pedido. A autora é isenta dos encargos da sucumbência, nos termos
do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, rejeito a preliminar
e NEGO PROVIMENTO ao recurso da autora.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR